Tribunal: TJDFT
Processo: 0708038-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) No do Processo: 0708038-56.2021.8.07.0000 EXEQUENTE: ADRICESER ANTONIO DE AVILA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de pedido de cumprimento do Acórdão atinente ao MS no 0719888-78.2019.8.07.0000, que concedeu a segurança, nos seguintes termos: “Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para suspender os efeitos do ato demissório e determinar à Autoridade apontada como coatora que se abstenha de efetuar quaisquer descontos remuneratórios em desfavor do Impetrante, desde a data de publicação do ato demissório no Diário Oficial do Distrito Federal, mantendo inalterado o vínculo funcional do Impetrante com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, até a decisão final na via administrativa. Deverá o Distrito Federal, em razão do descumprimento da decisão Id. 11552860, que determinou o restabelecimento do pagamento da remuneração do Impetrante, sujeitar-se à multa diária fixada na decisão Id.12525915, por não ter restituído os valores referentes aos meses de setembro e outubro de 2019, que não dependem de precatório.” Em consulta ao referido Mandado de Segurança, verifiquei que o Distrito Federal interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário, os quais foram inadmitidos e, após pedido de reconsideração quanto à intempestividade, os recursos foram remetidos às Cortes Superiores para apreciação. No presente Cumprimento de sentença, o Impetrante, ora Exequente, aduz que houve descumprimento da ordem concedida, pois até o momento não lhe foi restituída a remuneração dos meses de setembro e outubro de 2019. Pede gratuidade de justiça, liberação da caução prevista no artigo 521, I, do CPC, por ser crédito de natureza alimentar, e a citação do Distrito Federal para o pagamento voluntário, sob pena de incidência de honorários advocatícios de 10% sobre o valor devido. E, por último, requer que, no caso do não pagamento voluntário, que seja determinado o sequestro do crédito. Na planilha de cálculos, o Impetrante (exequente) incluiu a quantia referente às remunerações não recebidas e a multa, que totalizam em R$ 69.177,45 (sessenta e nove mil, cento e setenta e sete reais e quarenta e cinco centavos). Após o julgamento do mandamus, houve a determinação de intimação do Distrito Federal para que se manifestasse sobre as petições do ora Exequente que noticiavam o descumprimento da ordem judicial. Ante a ausência da intimação do Distrito Federal anteriormente determinada no despacho Id. 18167375 daqueles autos, foi reiterada a ordem. Em resposta, o Distrito Federal, em petição Id. 25245748, sustenta que o pedido deve ser indeferido, sob pena de bis idem e enriquecimento do Impetrante, pois já foram pagos em outubro de 2020 os valores devidos. Informa que os valores foram elaborados pelo SRSSO/DA/GPAPS-SO/NGPAPS, referentes às remunerações pagas nos meses de setembro (integral) e outubro/2019 (proporcional a 3 dias), conforme demonstrativo apresentado no documento SEI 41718000, no valor de R$ 21.685,78 (vinte e um mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e setenta e oito centavos), cujo pagamento foi efetuado em outubro/2020, como comprova o SEI 60093441, com as telas do contracheque e data de pagamento, da versão 02, criada para este fim, cf. informação e documentos anexos. Alega, ainda, que não há razão para a execução provisória das astreintes, pois o afastamento da condenação à multa diária fixada é objeto dos recursos interpostos às Cortes Superiores e, embora não tenham efeito suspensivo, é prudente aguardar seus desfechos. Intimado para se manifestar sobre as considerações do Distrito Federal, o Exequente/Impetrante (Id. 25905045 e Id. 25913584) reafirma que não foi paga a remuneração dos meses de setembro e outubro de 2019 e que não há credibilidade nos documentos apresentados pelo ente público. Sustenta que apresentou fichas financeiras expedidas pela própria SESDF no dia 24.5.2021, as quais demonstram que não foi efetuado o pagamento. Acosta aos autos os extratos da sua conta bancária dos referidos meses e ressalta que em setembro de 2019 recebeu a remuneração de agosto e que, em outubro de 2019, ao contrário do que afirma o Distrito Federal, não houve o pagamento do valor determinado na liminar concedida no Mandado de Segurança que deu origem ao presente Cumprimento de Sentença. Menciona, ainda, que, em novembro de 2019, o Distrito Federal realizou o pagamento adicional de R$ 16.133,15, que não se equivale ao pagamento da sua remuneração integral, que à época era de R$ 20.260,16. Em razão disso, retifica a planilha Id. 25905049 e pede que sejam sequestrados R$ 47.337,77 (quarenta e sete mil, trezentos e trinta e sete reais e setenta e sete centavos) em desfavor do Distrito Federal. Em exame dos documentos carreados aos autos, verifiquei que a planilha Id. 25913587 não descreve com nitidez os valores mencionados pelo Impetrante. Intimado para trazer planilha legível, discriminada e devidamente atualizada, com o abatimento do valor que noticia já ter sido pago pelo Impetrado, o Impetrante colaciona documento e explica que em novembro tinha a receber R$ 20.260,16 (vinte mil, duzentos e sessenta reais e dezesseis centavos). Restaram, assim, o valor de R$ 4.127,01 (quatro mil, cento e vinte e sete reais e um centavo) referente à remuneração de setembro de 2019, e R$ 20.260,16 (vinte mil, duzentos e sessenta reais e dezesseis centavos) atinente ao mês de outubro de 2019, os quais não foram pagos. Pede o pagamento de R$ 4.127,01 (quatro mil, cento e vinte e sete reais e um centavo) referentes à remuneração do mês de setembro de 2019, R$ 20.260,16 (vinte mil, duzentos e sessenta reais e dezesseis centavos) referentes à remuneração do mês de outubro de 2019 e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) atinentes à multa por descumprimento da medida liminar determinada. Dispenso a caução prevista no artigo 521, I, do CPC, por ser crédito de natureza alimentar. Diante dos esclarecimentos trazidos pelo Impetrante, intime-se o Distrito Federal para que pague, sob pena de sequestro, o valor de R$ 4.127,01 (quatro mil, cento e vinte e sete reais e um centavo), referente à remuneração do mês de setembro de 2019, e a importância de R$ 20.260,16 (vinte mil, duzentos e sessenta reais e dezesseis centavos), referente à remuneração do mês de outubro de 2019, no prazo legal, sob pena de multa de 10% e honorários advocatícios de 10% sobre o valor principal, na forma do art. 523, § 1°, do CPC. A multa fixada por descumprimento da medida liminar determinada também deverá ser depositada no prazo acima mencionado, pois já foi certificado o trânsito em julgado dos recursos interpostos contra o acórdão que julgou o Mandado de Segurança. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora